Tribunal: TJDFT
Processo: 0722982-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722982-44.2023.8.07.0016 EMBARGANTE: MARCELO EDUARDO CARVALHO EMBARGADO: LUCELIA TAIZ PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 75007985), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora